Tribunal: TJMT
Processo: 0001696-31.2017.8.11.0087
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISO IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. IMPROCEDÊNCIA. ITER CRIMINIS SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO. RÉU QUE REALIZOU DOIS DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA, CAUSANDO PERIGO DE VIDA E INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA DA CONSUMAÇÃO SOMENTE POR FATORES EXTERNOS. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA EM 1/2. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
Recurso de Apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, §2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. O apelante pleiteia a readequação da fração de redução da pena pela tentativa, sustentando que deveria ser aplicada a fração máxima de 2/3, sob o argumento de que o crime não se consumou e que o magistrado não teria justificado corretamente a fração aplicada.
II. Questões em discussão: (I) Se o iter criminis percorrido pelo réu justifica a fração de redução da pena pela tentativa no patamar de 1/2 ou se deveria ser aplicada a fração máxima de 2/3; (II) Se a não consumação do crime decorreu de circunstâncias alheias à vontade do réu, o que afastaria a aplicação da fração máxima de redução.
III. Razões de decidir:
A fração de redução da pena nos crimes tentados deve ser fixada com base na análise concreta do iter criminis percorrido pelo agente, observando-se o grau de proximidade da consumação do delito (STF - RHC 219195/ES, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 18/10/2022).
No caso concreto, o réu efetuou dois disparos de arma de fogo contra a vítima, causando lesões graves que colocaram sua vida em risco e a incapacitaram temporariamente para as atividades habituais.
A consumação do homicídio somente não ocorreu por fatores externos, como o socorro médico prestado à vítima, e não por desistência voluntária ou arrependimento eficaz do réu, circunstância que justifica a aplicação da fração de 1/2.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o entendimento de que, quando o crime somente não se consuma por fatores alheios à vontade do agente, a redução da pena não pode ser fixada no patamar máximo de 2/3.
IV. Dispositivo e tese:
RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento:
A fração de redução da pena nos crimes tentados deve ser aplicada com base na análise do iter criminis percorrido pelo agente, considerando-se a efetiva aproximação da consumação do delito.
Quando a não consumação do crime decorre de fatores externos e alheios à vontade do réu, a fração máxima de redução (2/3) não se aplica, sendo razoável a fixação em patamar intermediário.
O reconhecimento da tentativa não reduz automaticamente a pena no patamar mais benéfico ao réu, devendo-se analisar a gravidade dos atos executórios e a iminência da consumação do delito.
Dispositivos legais citados: Código Penal, art. 121, §2o, IV; art. 14, II.
Jurisprudências citadas:
STF, RHC 219195/ES, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 18/10/2022.
STJ, HC 416.719/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/04/2018.
TJMT, Ap. 1006124-71.2022.8.11.0001, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 10/05/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001696-31.2017.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HENRIQUE JUNIOR DO CARMO SCARPARI - CPF: 054.138.741-38 (RECORRENTE), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), GILBERTO BUENO - CPF: 012.639.581-09 (VÍTIMA), EONICE CANDIDA DO CARMO - CPF: 901.999.871-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISO IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL).
PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA
PELA
TENTATIVA.

IMPROCEDÊNCIA.

ITER CRIMINIS

SE APROXIM
OU
DA CONSUMAÇÃO.
RÉU QUE REALIZOU DOIS DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA, CAUSANDO PERIGO DE VIDA E INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA DA CONSUMAÇÃO SOMENTE POR FATORES EXTERNOS. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO
REDUTORA
EM
1/2. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

Recurso de Apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, §2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. O apelante pleiteia a readequação da fração de redução da pena pela tentativa, sustentando que deveria ser aplicada a fração máxima de 2/3, sob o argumento de que o crime não se consumou e que o magistrado não teria justificado corretamente a fração aplicada.

II. Questões em discussão
: (I)
Se o
iter criminis
percorrido pelo réu justifica a fração de redução da pena pela tentativa no patamar de 1/2 ou se deveria ser aplicada a fração máxima de 2/3
; (II)
Se a não consumação do crime decorreu de circunstâncias alheias à vontade do réu, o que afastaria a aplicação da fração máxima de redução.

III. Razões de decidir
:

A fração de redução da pena nos crimes tentados deve ser fixada com base na análise concreta do
iter criminis
percorrido pelo agente, observando-se o grau de proximidade da consumação do delito (STF - RHC 219195/ES, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 18/10/2022).

No caso concreto, o réu efetuou dois disparos de arma de fogo contra a vítima, causando lesões graves que colocaram sua vida em risco e a incapacitaram temporariamente para as atividades habituais.

A consumação do homicídio somente não ocorreu por fatores externos, como o socorro médico prestado à vítima, e não por desistência voluntária ou arrependimento eficaz do réu, circunstância que justifica a aplicação da fração de 1/2.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o entendimento de que, quando o crime somente não se consuma por fatores alheios à vontade do agente, a redução da pena não pode ser fixada no patamar máximo de 2/3.

IV. Dispositivo e tese
:

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

A fração de redução da pena nos crimes tentados deve ser aplicada com base na análise do
iter criminis
percorrido pelo agente, considerando-se a efetiva aproximação da consumação do delito.

Quando a não consumação do crime decorre de fatores externos e alheios à vontade do réu, a fração máxima de redução (2/3) não se aplica, sendo razoável a fixação em patamar intermediário.

O reconhecimento da tentativa não reduz automaticamente a pena no patamar mais benéfico ao réu, devendo-se analisar a gravidade dos atos executórios e a iminência da consumação do delito.

Dispositivos legais citados: Código Penal, art. 121, §2o, IV; art. 14, II.

Jurisprudências citadas:

STF, RHC 219195/ES, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 18/10/2022;

STJ, HC 416.719/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/04/2018;
TJMT, Ap. 1006124-71.2022.8.11.0001, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 10/05/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por HENRIQUE JUNIOR DO CARMO SCARPARI, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código
Penal.

Em suas razões recursais, o apelante arguiu a imprescindibilidade de readequação da pena, sustentando que a redução da pena pelo crime tentado deveria ocorrer no patamar máximo permitido, qual seja, 2/3 (dois terços), uma vez que
a fundamentação utilizada pelo magistrado não condiz com as provas constantes nos
autos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que a fração de redução aplicada foi proporcional ao
iter criminis
percorrido pelo réu
e que a vítima somente sobreviveu em razão do atendimento médico
prestado.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pela
defesa.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

Como visto,
não há controvérsia quanto à
materialidade
e
autoria
da tentativa de homicídio qualificado imputada ao recorrente, conforme demonstrado pelo conjunto probatório. O recurso, contudo, não se insurge contra a condenação, mas exclusivamente contra a fração de redução aplicada em razão da tentativa, nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo singular quando da aplicação da pena ao apelante:

“(...)
Não há causas de aumento, contudo, verifico que há uma causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal, o que enseja a redução da pena no patamar de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços). A escolha da fração se dá de acordo com o avanço no iter criminis e aproximação do resultado. No caso dos autos, verifica-se que a vítima foi atingida por dois disparos de arma de fogo, desferidos por Henrique, resultando as perfurações em perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, conforme denota-se do exame de corpo de delito de id 67670405 - Pág. 62 – 63, o que impede a redução no patamar máximo.

No entanto, não há nos autos elementos robustos que comprovem ter ele sofrido danos permanentes ou de difícil cuidado. Por estas razões, reduzo a pena à metade, fixando-a definitivamente em 06 (seis) anos de reclusão.
..
” (extraído da sentença de id.
241665194
)

É sabido
que
para
aplicar
a fração da tentativa de homicídio
, cabe ao julgador avaliar o “
iter criminis”
, aplicando a redução conforme a proximidade da consumação do delito
, conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal
,
“in
verbis
”
:

“ (...). O quantum da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal é determinado pelo iter criminis percorrido pelo agente. (STF - RHC: 219195 ES, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 25-10-2022 PUBLIC 26-10-2022).

No caso em análise, verifica-se que o crime apenas não se consumou devido à intervenção de fatores externos alheios à vontade do réu, o que justifica a fração de 1/2
utilizada
pelo
juízo de origem, nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

O conjunto probatório demonstra que
o acusado efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a, mas sem lograr êxito em consumar o homicídio.
A interrupção do “
iter criminis”
decorreu não de um arrependimento voluntário ou desistência eficaz do agente,
mas sim da fuga da vítima e do socorro prestado por terceiros
, circunstâncias que impediram o resultado morte.

Nesse contexto, é evidente que, embora a execução do crime tenha avançado, não se aproximou integralmente da consumação, razão pela qual a fração de 1/2 aplicada pelo magistrado se mostra proporcional e adequada ao caso.

O entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores reforça que a fração de redução pela tentativa deve ser fixada conforme a análise concreta da progressão dos atos executórios, especialmente quando a consumação do delito só foi frustrada por fatores externos. No presente caso, a ação do acusado foi interrompida antes de atingir um estágio avançado da execução
e a vítima conseguiu escapar, o que confirma a adequação da fração fixada na sentença.

Diante disso, não há que se falar em revisão da fração redutora, devendo ser
mantida
o

percentil

de 1/2 aplicada na sentença, uma vez que reflete corretamente o
iter criminis
percorrido e a dinâmica dos fatos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

manten
do

incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025